Tribunal: TJMT
Processo: 1004055-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004055-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - CPF: 929.732.132-15 (ADVOGADO), ANGELA TERESINHA FONTANA DE SOUZA TAMBARA VELHO - CPF: 643.157.460-53 (AGRAVANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANGELA TERESINHA FONTANA DE SOUZA TAMBARA VELHO - CPF: 643.157.460-53 (AGRAVADO), GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - CPF: 929.732.132-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO
INTERNO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
- DECISÃO MONOCRÁTICA
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA
À AGRAVADA
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - QUESTÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA
NA DECISÃO AGRAVADA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DA
RECORRIDA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão monocrática que
concedeu a gratuidade de justiça à parte ora recorrida se, além de devidamente fundamentada, não trouxe o agravante nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento inicial do
relator
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno
,
interposto
em ID.
2
09083197
por

BANCO DO BRASIL S/A
,
contra
a
Decisão Monocrática
de ID.
20
5868180
, proferida
no
Agravo de Instrumento n.
1004055-57.2024.8.11.0000
, que
proveu o recurso da ora agravada e
concedeu-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.

Em síntese, afirma
que a parte agravada não faz jus à assistência judiciária gratuita, vez que
aufere, mensalmente, rendimentos superiores a três salários-mínimos, valor
superior à média salarial brasileira.

Aduz, ainda,
que a decisão recorrida não levou em consideração a renda bruta mensal da agravada, que afirma estar comprometida por conta de empréstimos consignados que
demonstram gastos incompatíveis com a gratuidade deferida, postulando a reforma do
decisum
e a revogação da gratuidade de justiça.

Contraminuta recursal pelo desprovimento (ID.
2
12296672
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, vez que tem
pestivo, consoante certidão de ID. 2
09116188
.

Entretanto, o presente recurso não merece provimento, haja vista que
o
agravante
não
suscit
ou

qualquer
elemento de prova diferente, capaz de reformar
a
d
ecisão
m
onocrática ora
recorrida
, cujo
teor transcrevo
:

“(...) No caso sub judice, da análise dos documentos colacionados aos autos, constata-se que a parte apelante logrou demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária.

Isto porque, conforme holerites acostados sob ID. 204850176, p. 01/03, a agravante aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 4.981,86 (quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos).

Entretanto, infere-se da exordial que a autora, além dos empréstimos consignados, cujos descontos se dá diretamente em
sua folha salarial, possui também dívidas referentes a empréstimos pessoais, e cujo pagamento compromete quase que a totalidade de seus rendimentos mensais, comprometendo, inclusive, a manutenção de sua família.

Neste sentido, ressalta-se a planilha de análise segmentada de situação financeira (ID. 139859052) que aproximadamente 99% (noventa e nove porcento) de sua renda líquida fica comprometida após o pagamento das parcelas referentes aos empréstimos.

Com efeito, dos contratos de empréstimos acostados nos autos principais sob
IDs
. 139859045, 139859046 e 139859047 constata-se que as parcelas mensais dos empréstimos, juntas, totalizam montante superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor maior que os rendimentos médios da parte agravante.

Ademais, insta salientar que a recorrente também possui despesas básicas, tais como faturas de água (ID. 204850176, p. 29/31), energia (ID. 204850176, p. 32/34) e alimentação, além de despesas médicas e farmacológicas tanto dela quanto de seu filho, conforme
IDs
. 139859048 e 139859049 dos autos originais.

De outro lado, levando-se em consideração o valor atribuído à causa, conforme simulação realizada no site deste E. Tribunal, na aba “guias”, as custas processuais resultariam no valor de R$ 705,77 (setecentos e cinco reais e setenta e sete centavos).

Assim, possível concluir que haverá comprometimento do sustento próprio e da família, caso tenha que arcar com o
pagamento das custas judiciais, razão pela qual considero prudente a concessão da gratuidade de justiça a agravante. (...)

Ademais,
infere-se da simples análise dos autos que a questão foi atentamente examinada na decisão acima indicada, vez que a renda líquida da agravante é utilizada como parâmetro para a concessão do benefício
por ser o valor que aquela efetivamente dispõe para custear as despesas processuais,
levando-se em consideração os gastos indicados com despesas de manutenção e parcelas de empréstimos.

Ressalta-se, ainda, que
, apesar dos argumentos da parte agravante, a ora agravada juntou Declaraç
ões de IRPF dos exercícios 2021, 2022 e 2023 (ID. 204850176, p. 04/26)
, da qual infere-se a inexistência de patrimônio de sua propriedade.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo
o
agravante trazido nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento acima transcrito, não há razão para reconsiderá-lo,
sustentando-se por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024